Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INFRAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil-CPC, cabe à ré, ora apelante, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus probatório.
2. A aplicação da multa é consequência da prática da infração. Ausente qualquer ilegalidade no procedimento, é devida a cobrança.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.